Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718913-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CENTRAL VALLE RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M VALLE CONSTRUCOES LTDA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0720031-64.2019.8.07.0001) movido por CENTRAL VALLE RESIDENCE. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos (ID 91337293): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por CENTRAL VALLE RESIDENCE em face de M VALLE CONSTRUCOES LTDA, partes qualificadas nos autos. Após a realização de pesquisa de bens, houve o deferimento de penhora de imóvel registrado em nome da parte executada (ID 88844315). A executada apresenta impugnação à penhora, alegando que a constrição não se operou da forma menos gravosa, requerendo a desconstituição do ato de constrição judicial (ID 91156271). Insurge-se a parte exequente contra a pretensão da executada (ID 91329186). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado" (art. 805 do CPC). Incumbe, contudo, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único, do CPC). No caso em apreço, o executado alega que a penhora lançada sobre imóvel de sua propriedade é gravosa, mas não indica nenhum outro bem concretamente considerado para a substituição da penhora. Cumpre, ainda, consignar que já houve a realização de pesquisa, via Sisbajud, mas os valores bloqueados não foram suficientes para pagamento do débito. Além disso, a pesquisa e-RIDF apontou a existência de 789 imóveis registrados em nome da parte executada, não havendo, assim, que se falar em adoção de meio gravoso com a penhora de um único imóvel. Assim sendo, REJEITO a impugnação à penhora de ID 91156272. Prossiga-se com a marcha processual, nos termos da decisão de ID 88844315. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2021 16:05:46. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito”. Opostos embargos de declaração de ID 92027334, foram rejeitados na decisão de ID 92300067: “A parte executada opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 91337293. Alega a executada haver omissão, sob o argumento de que a decisão teria se limitado a afastar o pedido de desconstituição da penhora do imóvel sob a afirmação de que restou infrutífera a pesquisa, via Sisbajud, aduzindo que foram encontrados muitos imóveis registrados em nome da executada. Aduz, ainda, que não houve manifestação acerca de todos os argumentos da manifestação, especialmente sobre o argumento de que a execução deve se operar da forma menos onerosa para o executado (ID 92027333). Pronuncia-se a parte exequente, insurgindo-se contra a pretensão recursal da parte executada (ID 92283902). É a síntese. Fundamento e decido. O recursos dos embargos de declaração são cabíveis para enfrentamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem razão a embargante (executada). O art. 489, § 1o, IV, do CPC consigna que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Verifica-se, pois, que não há necessidade de enfrentamento de todo e qualquer argumento trazido pela executada, mas apenas daqueles capazes, em tese, de infirmar as conclusões adotada por este Juízo. Na decisão recorrida restou consignado que: "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado" (art. 805 do CPC). Incumbe, contudo, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único, do CPC). No caso em apreço, a executada alega que a penhora lançada sobre imóvel de sua propriedade é gravosa, mas não indica nenhum outro bem concretamente considerado para a substituição da penhora." Anotou-se, ainda, que já houve a realização de pesquisa, via Sisbajud, mas os valores bloqueados não foram suficientes para pagamento do débito. Além disso, a pesquisa e-RIDF apontou a existência de 789 imóveis registrados em nome da parte executada, não havendo, assim, que se falar em adoção de meio gravoso com a penhora de um único imóvel. Vê-se, portanto, que não procede a alegação da parte executa de ter a decisão se limitado a afastar o pedido de desconstituição da penhora do imóvel sob a afirmação de que restou infrutífera a pesquisa, via Sisbajud, aduzindo que foram encontrados muitos imóveis registrados em nome da executada. O ponto central da rejeição da impugnação à penhora é a indicação concreta de bem passível de penhora pela executada, pois, segundo a ordem jurídica vigente, não basta a mera alegação da existência de outros meios menos gravosos, sem a indicação concreta e individualizada de outros bens livres e desembaraçados passíveis de penhora. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela parte executada, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Cumpra-se a determinação de ID 91337293. Intimem-se BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2021 14:45:10. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a decisão agravada se limitou a afastar o pedido de desconstituição da penhora do imóvel sob afirmação de que restou infrutífera a pesquisa via SISBAJUD e que foram encontramos muitos imóveis registrado em nome da Agravante. Argumenta que não foram aportados todos os argumentos da impugnação sobretudo sobre a determinação de que a execução se dê pelo meio menos gravoso para o executado. Assinala que a quantidade de imóveis detectados, por si só, não afasta a gravidade da penhora imobiliária, até porque foi realizada apenas uma pesquisa via SISBAJUD e não foram pesquisados veículos, via RENAJUD, por exemplo, que são bens que tem o condão de satisfazer a integralidade do valor executado, e, por sua vez, possuem natureza muito menos gravosa. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do Termo de Penhora e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora sobre o imóvel. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26474550), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (ID 70280671 e 72009199) proferida na ação de obrigação de fazer (ID 39927456), julgada parcialmente procedente para condenar a ré a realizar os reparos dos danos estruturais em áreas comuns e unidades imobiliárias específicas no Edifício Central Valle Residence. Considerando a extensão dos reparos a serem realizados pela ré, foi fixado prazo razoável de 6 (seis) meses para cumprimento da obrigação, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 47978558). O presente cumprimento de sentença resume-se à obrigação de pagar a honorários de sucumbência (ID 70280683). O débito atualizado até 22/12/2020 era de R$ 34.247,50 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) (ID 85582979). O agravante insurge-se contra a penhora de imóvel, sob o argumento de que se trata de meio gravoso para satisfação do crédito exequendo. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Por sua vez, o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. Todavia, o parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. No caso dos autos, verifica-se que apesar de o agravante alegar que a penhora sobre as quotas sociais lhe causa onerosidade excessiva, deixou de indicar bens a fim de substituir a constrição. Logo, na hipótese dos autos, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIDOS. (...) Na forma do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção dos atos executivos já determinados, quando a executada, a pretexto de que a execução se deve dar pelo modo menos gravoso ao executado, não indica outros meios mais eficazes e menos gravosos.(...)”. (07010461620208070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). “(...) Da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, providência esta não adotada pelos Agravantes na espécie. (...)” (07126723720178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 06/02/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. EFETIVAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. PREJUÍZO AUSENTE. ATOS PROCESSUAIS MANTIDOS. BENS. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA GRAVOSA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DEPOSITÁRIO. REGRA. (...) Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos determinados, consoante disposição do artigo 805, parágrafo único, da Lei Processual Civil. (...)”. (07132641320198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2019). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEFERIMENTO. É dever do executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos quando alegar ser a medida executiva mais gravosa, conforme determina o art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...)” (20160020335266AGI, Relator: Hector Valverde 5a Turma Cível, DJE: 26/01/2017). Assim, considerando que o agravante deixou de oferecer outros bens para a satisfação do crédito exequendo, inexiste plausibilidade quanto à alegação de onerosidade excessiva. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator